Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-59.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009717-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAOLLA ANDRESSA ALVES DE LIMA - CPF: 048.198.261-23 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1009717-59.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agravada(s):
PAOLLA ANDRESSA ALVES DE LIMA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante deu parcial provimento para condenar a reclamada à restituição, em dobro, do valor descontado em duplicidade de sua conta bancária, no montante de R$ 1.757,06, mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição em dobro de valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora sem a comprovação de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Está comprovado nos autos que houve desconto em duplicidade do valor de R$ 878,53 na conta corrente da reclamante, caracterizando cobrança indevida.

4.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela Corte Especial, firmou entendimento vinculante no sentido da desnecessidade de demonstração do elemento volitivo para aplicação da devolução em dobro.

6.

Inexistem fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

O agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A realização de desconto bancário em duplicidade configura falha na prestação do serviço e autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 622.697, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 318716852, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento, determinando que a reclamada proceda à devolução do valor descontado em duplicidade da conta bancária da autora, no montante de
R$ 1.757,06 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos),
já na forma dobrada
.

Ademais,
manteve
o
indeferimento d
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta a inexistência de
comprovação de má-fé, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação à restituição em dobro. Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 327518385, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 318716852, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

O cerne recursal cinge-se à
possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais

e à restituição,
em dobro
,
do valor descontado em duplicidade da conta bancária da parte autora.

No caso, a decisão singular deve ser reformada para condenar a reclamada à restituição,
em dobro
, do valor descontado em duplicidade da conta bancária da reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a reclamada devolva,
em dobro
, o valor descontado em duplicidade da conta bancária da autora, no montante de
R$ 1.757,06 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)
,
já na forma dobrada
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Insta ressaltar que restou comprovado nos autos que,
na data de 09/06/2023
, a reclamada realizou
desconto em duplicidade
do valor de R$ 878,53 (oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) na conta corrente da reclamante, conforme demonstram os documentos constantes dos IDs 316153357 e 316153360
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM DUPLICIDADE
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em conta corrente e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

Mantem-se o valor da condenação se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMT - N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (Grifei)

Dessa forma, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante/agravada,
determinando que a reclamada devolva, em dobro, o valor descontado em duplicidade da conta bancária da autora, no montante de R$ 1.757,06 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), em razão da falha na prestação do serviço pela agravante.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 318716852, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025